Tribunal: TJES
Processo: 5035235-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035235-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE e outros
RECORRIDO: VIVIANE NOBRE DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035235-57.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE, VITAM SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

RECORRIDA:
VIVIANE NOBRE DE SOUZA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE e VITAM SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A ação originária foi ajuizada pela Recorrida VIVIANE NOBRE DE SOUZA visando indenização por danos morais e materiais decorrentes de uma
queda sofrida em área comum do condomínio, supostamente causada por piso molhado e sem a devida sinalização após serviço de limpeza executado pela empresa terceirizada
.

A decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do síndico (Diego Araújo Ribeiro) e a desistência do pedido de danos materiais, mas julgou procedente o pedido de danos morais, condenando o Condomínio e a Prestadora de Serviços, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A fundamentação principal da sentença reside na conclusão, extraída da prova videográfica e oral, de que a queda foi decorrente da umidade do piso em corredor fechado e da manifesta ausência de placas informativas que indicassem o risco de escorregamento.

Os Recorrentes buscam a integral reforma do julgado ou a sua anulação, arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível devido à complexidade da matéria e a imperiosa necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustentam a inexistência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima, que assumiu o risco ao transitar carregando o filho no colo, e, alternativamente, pugnam pelo reconhecimento da culpa concorrente e a consequente redução drástica do
quantum
indenizatório fixado.

PRELIMINARES

A principal insurgência preliminar dos Recorrentes radica na tese de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sustentando que a controvérsia demanda, para seu deslinde, a realização de perícia técnica complexa, especialmente para aferir o coeficiente de atrito do piso, o nível de umidade no momento do sinistro e o tempo de secagem em um ambiente com baixa ou nula ventilação. Argumentam que tal complexidade contraria os princípios norteadores do rito sumaríssimo.

Não obstante o esforço argumentativo dos Recorrentes, o acolhimento desta preliminar revela-se insubsistente diante do quadro fático-probatório delineado nos autos. A despeito do potencial técnico da controvérsia, é fundamental distinguir a necessidade de perícia para verificar condições estruturais intrínsecas do bem (ex.: defeito oculto no material do piso) da análise probatória que se concentra na negligência e na falha de segurança manifesta.

A questão central que fundamentou a condenação em primeiro grau não foi a inadequação
per se
do material do piso, o que de fato exigiria prova técnica complexa, mas sim a
falha no dever de cautela e vigilância, especificamente a omissão na sinalização de que o piso havia sido recentemente submetido a processo de limpeza, criando um risco transitório
.

As provas documentais e orais produzidas mostraram-se suficientes para formar o convencimento do juízo acerca da negligência. A análise do vídeo, somada aos depoimentos colhidos em audiência, permite fixar o nexo causal entre a conduta omissiva (não sinalizar o risco temporário) e o evento danoso (a queda), independentemente de laudos sobre coeficiente de atrito.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada complexidade probatória.

MÉRITO

Os argumentos dos Recorrentes acerca da ausência de nexo causal e da culpa exclusiva ou concorrente da vítima não merecem acolhimento, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.

É incontroverso que o acidente ocorreu em área comum do Condomínio, logo após a execução do serviço de limpeza realizado pela empresa terceirizada. O Condomínio Edifício Via Parque, na qualidade de guardião e administrador das áreas comuns, detém o dever legal de zelar pela segurança e incolumidade dos seus condôminos e usuários, nos termos do Código Civil e das normas internas. A responsabilidade do condomínio, neste contexto, decorre da culpa
in vigilando
e do dever de guarda que lhe é inerente.

A Recorrente VITAM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, por sua vez, enquanto prestadora do serviço de limpeza, assumiu o dever de executá-lo com a diligência esperada, o que inclui a adoção de todas as precauções necessárias para evitar acidentes durante e imediatamente após a intervenção. A limpeza de um piso, em especial em um corredor interno de edifício, que a própria sentença considerou como ambiente de reduzida ventilação, gera um risco temporário de escorregamento. Tal risco exige a cautela mínima de sinalizar o piso molhado ou úmido, providência que, conforme expressamente reconhecido tanto pela sentença quanto pelas manifestações nos autos, foi negligentemente omitida.

A tese recursal que busca imputar culpa exclusiva ou concorrente à Recorrida, alegando que esta carregava objetos volumosos ou a criança no colo, ou utilizava calçado inadequado (tamanco/salto), não prospera.
A causa primária e determinante do acidente foi a condição de insegurança gerada pela umidade do piso recém-limpo, combinada com a total ausência de sinalização, conforme evidenciado pela cronologia dos fatos.

Em suma, demonstrados o dano, a negligência (omissão do dever de sinalizar o piso úmido) e o nexo causal entre a queda e a falta de cautela, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

O
valor fixado pela sentença em R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais está perfeitamente alinhado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante cumpre a dupla função compensatória à vítima e pedagógica aos ofensores, sem configurar enriquecimento sem causa para a Recorrida, e nem tampouco ser ínfimo a ponto de incentivar a repetição da conduta negligente por parte dos Recorrentes. A sentença, ao fixar este valor, usou de moderação e razoabilidade, não comportando qualquer reparo neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE e VITAM SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)